Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726435-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Do cotejo dos presentes autos, dentre as questões aventadas pelo SUSCITANTE em suas razões de conflito, pretende-se discutir acerca da possibilidade ou não do declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. Outrossim, consta discussão acerca da natureza da regra de competência incidente, se relativa ou absoluta. Importante registrar que essas questões se encontram afetadas em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, admitido pela Câmara de Uniformização desta Corte no dia 24/08/2020, no qual, o eminente Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos, ancorado nas disposições contidas no art. 982, I, do Código de Processo Civil – CPC cumulado com o art. 304, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que digam respeito à controvérsia tratada no referido IRDR, de no 17. Outrossim, assevere-se que este Relator determinou que o Juízo Suscitante resolvesse eventuais medidas urgentes postuladas nos autos de origem, o que na espécie denota a desnecessidade de superveniente reanálise da questão referente ao momento adequado, antes ou após do declínio de competência, para se determinar a suspensão do feito pelo que restou imposto no mencionado IRDR. Desse modo, com fulcro no art. 982, I c/c art. 932, I, ambos do CPC, e em respeito à decisão prolatada no aludido IRDR, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente procedimento até a sua resolução. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator